Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO ALIMENTANTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HERDEIROS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz dos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil, respectivamente, incumbe aos pais: o sustento, guarda e educação dos filhos e mais, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos, enfatizando assim, a responsabilidade de ambos os pais na manutenção dos filhos.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
3. O falecimento do alimentante extingue a obrigação alimentar, persistindo apenas a possibilidade de cobrança de eventuais prestações vencidas e não pagas até o momento do óbito.
4. A cassação da Sentença é decorrente da existência de error in procedendo, ou seja, de uma violação da norma processual.
5. Inexistindo qualquer vício procedimental, incabível a cassação da Sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.